Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-46.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709653-46.2024.8.07.0010 APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, JOSE RAIMUNDO RIBEIRO SANTOS APELADO: JOSE RAIMUNDO RIBEIRO SANTOS, CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESPACHO Ao apelante-réu para efetuar o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 19 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora